Tribunal: TJDFT
Processo: 0742125-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742125-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA FREITAS AGRAVADO: TERENCIO VALLADAO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÔNIA MARIA FREITAS (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de extinção de condomínio, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0704210-39.2018.8.07.0006) movida contra TERÊNCIO VALLADÃO DE ALMEIDA, aplicou multa no percentual de 10% sobre o valor da causa com fundamento na prática de ato atentatório à dignidade da justiça (ID 66970930 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 19902299), a agravante alega que busca a satisfação do seu crédito desde 22.05.2017, sem sucesso. Assevera, ainda, que comprovou nos autos que o recorrido vem alienando de forma fraudulenta seus bens, enquanto pendente ação que é capaz de reduzi-lo à insolvência. Argumenta que os pedidos elaborados não são de penhora dos imóveis, mas, sim, de penhora dos direitos aquisitivos dos bens. Afirma que não há fundamento para a aplicação da multa por atentado à dignidade da justiça, uma vez que as decisões de indeferimento não estão substanciadas nas provas dos autos. Requer o deferimento da antecipação da tutela para tornar ineficaz as vendas dos imóveis do agravado ocorridas após a prolação da sentença exequenda. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando a liminar. Subsidiariamente, pede que seja afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou seja reduzida ao valor mínimo possível, considerando a idade da autora. Preparo comprovado (ID 19929403). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por SÔNIA MARIA FREITAS (agravante) em desfavor de TERÊNCIO VALLADÃO DE ALMEIDA para a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença que julgou a ação de extinção de condomínio. A agravante formulou, inicialmente, pedido de penhora de quatro imóveis; pediu, ainda, que a Administração dos respectivos condomínios fosse oficiada para impedir a transferência destes bens (ID 43339306 dos autos originais). Informou, em seguida, que o ora agravado estaria se desfazendo de seu patrimônio e requereu que fosse oficiado ao 3o Ofício de Registro de Imóveis para incluir na matrícula de um dos imóveis a existência da presente ação (ID 47893007 dos autos originais). O pedido de anotação na matrícula do imóvel, assim como as penhoras foram indeferidas pelas decisões de ID 49730465 e 62716129 dos autos originais, sob o fundamento de ausência de prova da posse ou propriedade dos bens: Indefiro a penhora dos imóveis indicados no ID. 59206419. A parte não comprovou a posse ou propriedade do executado com relação a nenhum dos imóveis indicados. Portanto, não há se falar em penhora desses bens. Em petição datada de 27.05.2020, a agravante repete os pedidos de penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis e de que o registro de imóveis seja oficiado acerca da tramitação do cumprimento de sentença, sem contudo apresentar novas evidências (ID 64117293). A decisão proferida em 02.06.2020 indicou que os pedidos de penhora dos imóveis e de envio de ofício ao cartório de imóveis foram previamente indeferidos pela decisão de ID 64117293 dos autos originais e advertiu a parte que a reiteração do pedido poderia gerar multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Confira-se (ID 64399655 dos autos originais): O pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis bem como de penhora dos imóveis indicados no ID. 64117293 já foram indeferidos anteriormente. Assim, advirto à parte de que a reiteração destes pedidos ensejará a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 772 II do CPC. (...) Inobstante a falta de novas evidências da posse ou propriedade dos imóveis indicados, a recorrente, em 04.06.2020, tornou a requerer a penhora dos direitos aquisitivos dos bens e a necessidade de que o Ofício de Imóveis fosse oficiado (ID 64745385 dos autos originais). Diante da reiteração dos pedidos e, consequentemente, desobediência a decisão judicial, o Juízo a quo aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 66970930 dos autos originais). Pois bem. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, criando obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou alterando a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado-Juiz. Conforme preceitua o artigo 77, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá as partes, seus procuradores e todos aqueles que de qualquer forma participem do processo que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Realizada a advertência conforme disposição legal (ID 64399655 dos autos originários), e tendo em vista que, em resposta à determinação judicial, a agravante reiterou os mesmos pedidos, sem trazer novos elementos probatórios a justificar sua pretensão (ID 64745385 dos autos originários), o Juízo de origem entendeu estar caracterizada a hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça. Constata-se, claramente, que os pedidos formulados pela recorrente foram indeferidos por ausência de provas e não em razão do objeto sobre o qual a penhora estava recaindo. Dessa maneira, caberia, em princípio, à agravante apresentar evidências que suportassem as suas alegações ou, então, indicar provas do acervo probatório nesse sentido. Contudo, ao contrário disso, a parte reiterou o pedido de penhora despida de novas provas. No caso, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, constituindo-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Portanto, em princípio, de fato, a recorrente descumpriu o seu dever de cooperação e a determinação judicial, dando ensejo à aplicação da multa ora impugnada. Colaciono precedente deste e. Tribunal nesse sentido: (...) 3. Caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça o não cumprimento com exatidão as decisões jurisdicionais e os embaraços criados à sua efetivação. Art. 77, CPC. 3.1. In casu, a reiteração de pedidos já negados e o não atendimento aos comandos judiciais sem qualquer justificativa razoável para seu inadimplemento, demonstram o intento procrastinatório da parte autora e a sua conduta atentatória à dignidade da justiça que autorizam a aplicação de multa conforme os preceitos legais. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1273559, 07140384020198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020) Dessa forma, não há fundamento, nesse momento processual, apto a afastar a exigibilidade da multa aplicada pela r. decisão. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da falta de probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela provisória até o julgamento do mérito da ação. Por último, os pedidos de penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis, de declaração de ineficácia das vendas de bens após a sentença de conhecimento e de envio de ofício ao cartório competente foram examinados e decididos pela instância de origem em 15.05.2020 (ID 62716129 dos autos originais). Dessa maneira, não é possível o exame da presente insurgência em que foram indicadas novas evidências, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Ao ensejo, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 dias, sobre eventual inadmissibilidade do recurso no tocante aos pedidos fundamentados em evidências apresentadas em segunda instância. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator